Tribunal: TJDFT
Processo: 0745857-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745857-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME, FRANCISLEI DIOMAR DE ALMEIDA, ROBERTA DE OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por INFO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA – ME e OUTROS contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução que ofertaram em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (Processo n. 0728150-77.2020.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Relatam que o agravado move ação de execução de título extrajudicial, amparado na cédula de crédito bancário n. 491.102.723, no valor de R$ 96.230,03 (noventa e seis mil duzentos e trinta reais e três centavos), demonstrando os agravantes, por meio dos embargos, que há excesso de execução da ordem de R$ 48.315,02 (quarenta e oito mil trezentos e quinze reais e dois centavos). Aduzem que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido ao argumento de que não há garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, § 1o, do CPC. Sustentam, entretanto, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, figurando os agravantes como partes mais frágeis e vulneráveis nessa relação. Nesse quadrante, alegam que há abusividade na taxa de juros praticada pelo agravado, o que deve ser combatido conforme art. 51 e art. 4o, III, do CDC, impondo-se a facilitação do exercício dos direitos dos agravantes, a revelar que a exigência de garantia no caso em comento viola o art. 6o, V, do mesmo diploma. Asseveram que a não concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução permite a continuidade dos atos constritivos com a penhora de bens no valor da execução, o que pode levar o consumidor a perder parcela considerável de seu patrimônio quando há legítima discussão sobre a abusividade das cláusulas do contrato executado. Enfatizam, assim, que não se pode fazer a leitura restrita do art. 919 do CPC, impondo-se a interpretação através do princípio do diálogo das fontes. Discorrem sobre a tese que apresentam, entendendo que o CPC deve ser aplicado subsidiariamente ao CDC, por se tratar de legislação especial, levando à aplicação do § 1o do art. 919 do diploma processual. Acrescentam, por outro lado, que se deve atentar igualmente ao princípio do resultado, o qual não restará prejudicado pela concessão do efeito suspensivo, eis que o objetivo da execução é tão somente alcançar o valor pecuniário do contrato, o qual será quitado pelos agravantes tão logo se adeque o valor perseguido pelo credor. Apontam que a penhora e restrição de patrimônio são medidas muito gravosas a serem suportadas pelos devedores, invocando o princípio da menor onerosidade. Mencionam, ainda, o princípio da adequação do procedimento que, segundo a doutrina, deve ser apto a se moldar às necessidades do caso em concreto para buscar a maior efetividade. Nesse cenário, entendem que os embargos à execução discutidos devem se adequar de modo a proporcionar a ambos os litigantes efetividade no contraditório proposto. Colocam em evidência o próprio contrato firmado com o agravado, ressaltando que é um instrumento que já tem em si uma garantia pessoal, a dispensar outras garantias, sob pena de impor ao consumidor medida extremamente gravosa, que pode ser tornar irreversível ao seu patrimônio, enquanto discute os termos abusivos do contrato. Demonstram a presença dos pressupostos legais para a suspensão da eficácia da decisão agravada, mediante os argumentos que apresentam. Ao final, requerem seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução e, antes, seja concedida tutela para suspender os efeitos do ato agravado. Preparo regular no ID 20600782 e 20600783. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, os agravantes buscam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos contra o Banco do Brasil S/A, que tem por fundamento o excesso de execução pela abusividade da taxa de juros praticadas pelo credor, entendendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso a fim de considera-los partes vulneráveis e hipossuficientes frente à instituição financeira. Prescreve o art. 2° do CDC que : "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Cabe indagar, assim, se a primeira agravante, pessoa jurídica, pode ser enquadrada no conceito de destinatária final do produto contratado. O Superior Tribunal de Justiça defende a orientação doutrinária da teoria subjetivista ou finalista mitigada/temperada, segundo a qual, de regra, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio empreendimento, não se enquadra na definição constante no art. 2° do CDC. Na situação concreta, não há que se falar em aplicação da legislação consumerista, porquanto resta claro que a avença celebrada entre as partes teve a finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida pela primeira requerente, pois a cédula de crédito bancário que lastreia a execução informa que a destinação do crédito é única e exclusivamente para saldar débitos anteriores com a instituição financeira, referentes a “BB GIRO CARTO”, “BB CAPITAL DE”, “BB CAPITAL DE”, “CHEQUE OURO EMP” e “OUROCARD EMPR” ID 20600788 - Pág. 66/79. Nessa linha, já sedimentou entendimento essa eg. Corte, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE- BB GIRO CARTÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CARÊCIA DE AÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DO CDC. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE. ACUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. As normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final, não abrangendo as relações em que o financiamento bancário é destinado ao incremento de atividade empresarial. O caso em apreço, fomento à atividade empresarial, não trata de relação de consumo, tão pouco se vislumbra a figura do consumidor final. Precedente deste Tribunal de Justiça. 4. Nos termos do verbete número 472 da Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Repetitivos, "a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." Constatada no demonstrativo de débito a vigência da comissão de permanência somente após o devedor se tornar inadimplente, sem cumulação com os juros remuneratórios, lícita a sua cobrança. 5. O entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos do verbete número 539. 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1028564, 20150111398870APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: 430/439) – grifo nosso Desse modo, a tese recursal voltada à necessidade de se dar interpretação extensiva aos princípios e dispositivos legais que regem a execução, a fim de torna-la menos onerosa ao devedor, amoldando-os aos princípios do CDC, não sobrevive a uma análise superficial da relação contratual Por outro lado, a alegada abusividade na taxa de juros contratada não vem acompanhada de argumentos hábeis a espancar o direito do credor em reaver o crédito contratado, sendo esse o resultado esperado do processo de execução. Nesse cenário, eventuais atos de constrição que venham a ser realizados naquele feito não oneram, por si só, de forma demasiada os devedores, competindo a esses, a tempo e modo, demonstrar que há meios menos onerosos, o que não se pode deduzir na fase processual em que se encontra o feito. Cumpre asseverar que, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o devedor deve demonstrar não só os requisitos para a concessão da tutela provisória e garantir a execução por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), ônus do qual não se desincumbiu nesta fase recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 19:47:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator